Tribunal: TJMT
Processo: 1005262-49.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005262-49.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA CASTELAR - CPF: 086.937.506-74 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA NA UNEMAT – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO –
WRIT
ENDEREÇADO CONTRA O REITOR DA UNIVERSIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.

A legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível, de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Pedro da Silva Castelar, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005262-49.2019.8.11.0006, denegou a ordem, consistente na manutenção da sua matrícula no curso de Ciências da Computação, em face da ausência de certificado de conclusão do ensino médio.

O Apelante defende, de início, que não foi intimado da decisão indeferitória da liminar, o que esgotou a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento e configura a nulidade do processo.

No mérito, o Recorrente afirma que cursou mais de 50% (cinquenta por cento) das aulas do último ano do ensino médio, e que não há incompatibilidade de horários com o curso da Faculdade, bem como todo o seu histórico escolar revela boas notas e que é um aluno acima da média.

Além do mais, informa que não houve preenchimento total das vagas, mesmo com todas as chamadas realizadas.

Feitas essas considerações, o Apelante sustenta que o cancelamento da sua matrícula na Universidade, em razão da formalidade de apresentação do Certificado de Conclusão de Curso Médio, viola o seu direito líquido e certo, na medida que tolhe o seu direito à educação.

Posto isso, requer a reforma da sentença, para que seja determinada à autoridade coatora que proceda, imediatamente, a sua matrícula no Curso de Bacharelado em Ciências da Computação.

Intimado, o Recorrido apresentou suas contrarrazões (id. n. 24272219).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opinou pelo desprovimento do apelo (id. n. 31795472).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, intimei a parte Recorrente a se manifestar, quanto à legitimidade da autoridade, indicada como coatora, à luz do artigo 10, do CPC (id. n. 47797952).

Em que pese intimado, o Recorrente não se manifestou (id. n. 51279963).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Extrai-se dos autos que João Pedro da Silva Castelar impetrou o mandado de segurança, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, consubstanciado no cancelamento de sua matrícula no curso de Ciências da Computação, em razão da ausência de juntada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Noticia que foi aprovado no vestibular do mencionado curso da Universidade e, inicialmente, foi aceito o seu requerimento de matrícula, razão pela qual passou a frequentar as aulas da faculdade, juntamente com as do colégio (Escola Estadual Padre Tiago), já que os horários eram compatíveis.

Entrementes, embora haja comprovação de ser bom aluno, de possuir boas notas no colégio, de ter cursado mais da metade do ano letivo do 3
o
ano, não foram suficientes para se manter cursando o ensino superior.

Nessa senda, requereu, liminarmente a concessão da tutela antecipada, para que fosse assegurado o seu direito de matrícula no curso de Ciências da Computação e a possibilidade de entrega dos documentos, ao final do ano letivo do 3
o
ano, na Escola Estadual Padre Tiago. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.

O Douto Juízo, inicialmente, ouviu a parte Impetrada e, posteriormente, indeferiu o pedido de liminar e, por fim, determinou a realização do ato de cientificação do Ministério Público.

Após, julgou o
writ
, denegando a ordem postulada pelo Impetrante João Pedro da Silva Castelar.

Contra essa decisão, recorre o Impetrante, ao argumento de que houve violação do seu direito de defesa, já que não foi intimado da decisão da liminar, o que tolheu seu direito à interposição do recurso de agravo de instrumento. No mérito, argumenta que cursou mais de 50% (cinquenta por cento) das aulas do último ano do ensino médio, e que não há incompatibilidade de horários com o curso da Faculdade, bem como todo o seu histórico escolar revela boas notas e que é um aluno acima da média. Por fim, noticia que não houve preenchimento total das vagas, mesmo com todas as chamadas realizadas.

Entrementes as razões recursais do Apelante, vislumbra-se o vício na admissibilidade do
mandamus
, quanto à indicação do polo passivo.

Registro que a questão relativa à ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública.

Com efeito, no processo civil, o estado de coisas denominado de ordem pública se expressa pelo controle da regularidade e desenvolvimento de atos e procedimentos, chamando a atenção dos envolvidos na relação processual para a presença de defeitos tidos como graves, intransponíveis, bem como para a necessidade de afastá-los, para se garantir a legalidade do processo. Em outros termos, é com o resguardo da integridade e da adequação dos atos processuais e dos procedimentos que se assegurará o estado de ordem pública processual.

Dessa forma, para se garantir a ordem pública processual é necessária a correta identificação e aplicação das normas processuais, bem como do exercício do controle da regularidade processual, por todos os sujeitos processuais, mas em especial pelo juiz, de modo adequado e tempestivo, visando resolver, concreta e proporcionalmente, os eventuais defeitos e suas consequências, a fim de que a prestação da tutela jurisdicional seja legítima e integral, com a pronúncia de mérito.

Voltando os olhos aos autos, extrai-se que a ação mandamental foi impetrada contra a figura do Reitor da UNEMAT, porém, o ato, indigitado de coator, ou seja, o cancelamento da matrícula do Impetrante, por falta de documentação imprescindível, é subscrito pelo funcionário Joniel Santana da Silva, Supervisor de Apoio Acadêmico, vinculado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia da Universidade de Mato Grosso, conforme o documento denominado de “Declaração”, constante no id. n. 24272197.

Ademais, da leitura do Edital n. 001/2019 – COVEST, o item 15, que trata sobre as matrículas, indica as Supervisões de Apoio Acadêmico do
campus
, como responsáveis por efetivar a matrícula, bem como a confirmação da matrícula.

In verbis:

15.2 As matrículas deverão ser realizadas nas Supervisões de Apoio Acadêmico do Campus onde o curso é vinculado, no horário de expediente das respectivas Supervisões.

15 . 9.1 O candidato à matrícula inicial (ou seu representante legal) deverá comparecer à Supervisão de Apoio Acadêmico para confirmar a matrícula, nos 10 (dez) primeiros dias letivos.

Com efeito,
entende-se por autoridade coatora, conforme prescrito no artigo 1
o
, da Lei 12.016/2009, como aquela que comete a ilegalidade ou abuso de poder, em detrimento de direito líquido e certo do Impetrante. Exige-se, inclusive, que, na petição inicial, sejam identificados não só a autoridade coatora como também a pessoa jurídica a que o agente do ato impugnado se acha integrado (Júnior, Humberto Theodoro.
Lei do Mandado de Segurança comentada,
2014. Rio de Janeiro: Forense. p. 84).

Nessa quadra, a autoridade coatora é o agente da administração pública ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, seja a estes equiparados (p. 84), de acordo com o preconizado no artigo 6
o
, §3
o
, da Lei n. 12.016/2009:

Art. 6
o
(...).

§ 3
o
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Logo, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Posto isso, conclui-se que a indicação errônea das autoridades coatoras para comporem o polo passivo do presente
writ
está equivocada.

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Reitor da UNEMAT, para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

Forte nessas razões, em face da ilegitimidade do Impetrado,
extingo o
mandamus
, nos termos dos artigos 330, inciso II e 485, VI, ambos do CPC, e art. 10 da Lei n. 12.016/2009, e 51, XIV, XXII, e 161, § 1
o
, do RITJ/MT, e
DENEGO
a segurança, nos termos do art. 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009 e, por fundamentos diversos dos da sentença de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020